Tribunal: STF
Processo: Rcl 68353
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252/MG; TEMA RG Nº 725. TERCEIRIZAÇÃO. DESVIO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. IMPROCEDÊNCIA.  
 
    1. Trata-se de reclamação formalizada pela Spread Teleinformática Ltda., com pedido liminar, contra acórdão exarado pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo nº 1001656-04.2017.5.02.0711, o qual teria deixado de observar o que decidido por este Pretório Excelso no julgamento da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF, das ADIs nº 3.961/DF e 5.625/DF e do RE nº 985.252/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, a beneficiária Vanessa Sanchez da Silva ajuizou ação trabalhista em seu e do Itaú Unibanco S.A., “sob a premissa de que a terceirização levada a efeito entre as empresas seria ilícita, requereu-se a nulidade do contrato de trabalho com a ora empregadora, ora requerente, e a declaração de vínculo de emprego com o ITAÚ UNIBANCO, na qualidade de bancária, com o consequente pagamento de todas as verbas contratuais e rescisórias decorrentes da alegada condição” (e-doc. 1, p. 2).

    3. Afirma que o pedido foi acolhido pela sentença, sendo que o acórdão ora reclamado deu provimento ao recurso ordinário interposto pelas reclamadas apenas para afastar a condenação ao pagamento da indenização por danos morais.
 
    4.  Informa, ainda, que “as reclamadas interpuseram recursos de revista e, após negativa de seguimento, agravos ao colendo Tribunal Superior do Trabalho, que negou provimento ao recurso da ora requerente, SPREAD TELEINFORMÁTICA LTDA, e deu provimento ao recurso do ITAÚ UNIBANCO S/A, provendo a revista para adequar o acórdão à tese vinculante deste ex. STF, determinando, em relação à fase pré-judicial, a incidência do IPCA-E, além dos juros legais (art. 39, caput, da Lei nº 8.177/1991), e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (já contemplados os juros e correção monetária), para fins de atualização monetária” (e-doc. 1, p. 4). Foi interposto agravo interno, o qual está pendente de apreciação.

    5. Sustenta que, “no caso concreto, é flagrante o desrespeito à autoridade deste ex. Supremo Tribunal Federal, porquanto a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região declarou a nulidade do legítimo contrato de trabalho firmado com a ora requerente, de 01/01/2011 a 01/08/2016, para reconhecer o vínculo de emprego com o reclamado Itaú Unibanco S/A, na condição de bancária, afastando a legítima terceirização entre as empresas” (e-doc. 1, p. 5).	

    6. Pleiteia o deferimento do pedido liminar, para suspender a decisão reclamada e a tramitação da ação trabalhista, até a decisão final da presente ação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado para julgar improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego, ou, alternativamente, “determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por este ex. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625, firmando-se a validade da relação comercial estabelecida entre a requerente e o Itaú Unibanco e reconhecendo-se a legalidade da terceirização” (e-doc. 1, p. 28).

    7. Em 22/05/2024, indeferi o pedido liminar diante da ausência dos requisitos e determinei a instrução da presente reclamação (e-doc. 13).

    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou informações no sentido de que “em nenhum momento se afastou a licitude, em abstrato, do contrato de prestação de serviços firmado entre os reclamados, tampouco da terceirização das atividades do segundo réu à primeira ré, como pretendeu fazer crer a ora reclamante” (e-doc. 16, p. 26).

    9. Em contestação, a beneficiária sustentou a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e de estrita aderência, pois “o vínculo se deu não pela atividade-fim, mas diante da subordinação com o Banco reclamado, prestação de serviços diretos e com pessoalidade, o que caracteriza o vínculo por força do mencionado artigo 3º, e não pela Súmula 331, ora invocada pelo Tema 725 ao qual intenta o reclamante indicar violação“  (e-doc. 23).

    10. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência (e-doc. 26):

“RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO EXIBIDO. INVIABILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXIGIDA A ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” 
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. No caso em tela, o acórdão apontado como reclamado foi exarado pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no julgamento do recurso ordinário. Transcrevo os seguintes trechos (e-doc. 9, p. 2-5; grifos no original):
 
“(...) Reconhecimento do vínculo empregatício em face do banco (segundo réu) no período de 01/01/2011 até a dispensa (matéria comum dos recursos)
A discordância dos reclamados em face do reconhecimento do vínculo empregatício diretamente com o banco a partir de 01/01/2011 não se sustenta.
De efeito, restou comprovado nos autos que, embora formalmente registrada pela primeira reclamada como auxiliar técnico de informática, a autora passou a prestar serviços , com administrativos integrando a equipe do banco que atuava no Projeto Itaú Moving, inequívoca pessoalidade.
Esclarecendo as circunstâncias do trabalho, a única testemunha ouvida, trazida a juízo pela autora, no que interessa, declarou que "trabalhou no Banco por 35 anos e foi desligada em junho de 2017; ; que nos últimos cinco anos trabalhou como analista de suporte a prédios eu trabalhava na área de gerente de recursos; que fazia toda a parte de movimentação de prédios; que preparava toda instrução de tecnologia, dados e rede; que trabalhava na área administrativa, sendo uma parte na Eusébio Matoso e depois passou a trabalhar na Raposo Tavares; que em 2016 a depoente voltou a trabalhar na Eusébio Matoso; que todos são prédios administrativos do Itaú; que a reclamante sempre no mesmo ambiente em que a depoente; que era na mesma sala; que a reclamante gerava relatórios de atividades; que emitia relatórios e controlava o acesso de entrada das pessoas no prédio; que a depoente e outros gerentes e coordenadores do banco demandavam trabalho para a reclamante, por exemplo, quando havia movimentação de um pessoal de uma unidade administrativa para outra, a depoente solicitava à reclamante que organizasse tudo na planilha do Excel; que a depoente ensinou o serviço para reclamante no início, já que o banco que havia instituído as planilhas; que a depoente também já trabalhou nessas planilhas; que analistas do banco também podiam alimentar as planilhas com as movimentações [...] que as planilhas que a reclamante fazia eram encaminhadas para a gerência do banco; que conheceu o gestor da Spread, Sr. Fernando e depois a Sra. Eliane; que no prédio da Eusébio Matoso o gestor Fernando permanecia trabalhando normalmente, apenas quando fizeram a mudança ao prédio da Raposo Tavares este passou a ir esporadicamente, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias; que quando retornaram a Eusébio Matoso o gestor Fernando Continuou trabalhando lá; que depois a gestão passou a ser exercida pela senhora Eliane que trabalhava no prédio da Eusébio Matoso; que a reclamante se reportava aos gestores da Spread no que se relacionava à horários, autorização para faltar; que em relação as férias estas eram combinadas entre o gestor da primeira reclamada com os da segunda reclamada; que, por exemplo, as férias da reclamante não podiam casar com as férias da depoente e do senhor Henrique, ambos funcionários no banco; que a depoente trabalhou no projeto Moving durante todo o tempo e que era sua função principal, já Atendia a área TI do banco; que o pessoal do banco levantava as informações e passava ao pessoal terceiro para executar o serviço; que toda a parte técnica de levantamento de chegar ponto, de rede, endereçamento IP, número de telefone era executada pela terceirizada Spread; que no caso da reclamante esta não executava esses serviços pessoalmente, já que trabalhava mais na parte administrativa alimentando as planilhas; que a equipe que trabalhava no Projeto Moving era composta por gerente, Coordenador e equipe do projeto; que a reclamante tinha acesso a uma planilha do banco; que o depoente não tinha acesso a conta corrente dos clientes do banco e nem trabalhava com numerário, pois apenas exercia a função da parte administrativa do banco; que a depoente tinha login e senha para entrar no sistema do banco; que a reclamante tinha acesso a algumas pastas que o pessoal do banco também podia manusear e que também havia pastas que apenas o pessoal do banco podia acessar e a reclamante não" (destaques nossos, id 328f604).
Aflora desse contexto que a autora foi deslocada da equipe de serviços técnicos para exercer atividades administrativas juntamente e tal como outros empregados do banco, com sujeição direta às diretrizes do segundo réu, inclusive com relação aos períodos de férias. Como bem pontuou a Origem, a autora não realizava os serviços técnicos para os quais a primeira reclamada foi contratada,mas apenas serviços administrativos.
Note-se que o depoimento da testemunha Edna esclarece a diferença entre a autora e os demais empregados terceirizados da equipe técnica, valendo destacar novamente as suas declarações no sentido de que "o pessoal do banco levantava as informações e passava ao pessoal terceiro para executar o serviço; que toda a parte técnica de levantamento de chegar ponto, de rede, endereçamento IP, número de telefone era executada pela terceirizada Spread; que no caso da reclamante esta não executava esses serviços pessoalmente, já que trabalhava mais na parte administrativa alimentando as planilhas", a denotar, pois, que a autora, diferentemente dos demais empregados terceirizados, exercia atividades administrativas e integrava a equipe do banco que trabalhava no Projeto Moving, sujeitando-se às orientações e diretrizes definidas pelo gerente e coordenador do projeto, exercendo seu trabalho em condições de igualdade com empregados do banco.
Além disso, infere-se da prova testemunhal que a reclamante se reportava aos gestores da primeira ré apenas quanto aos aspectos estritamente formais da relação (apresentação de atestados, marcação de férias), porquanto, na roti formal na diária dos serviços, a subordinação jurídica e a estavam presentes diretamente em face do banco.
Aliás, a pessoalidade fica evidente, inclusive, pela declaração da testemunha Edna de que as férias da autora não poderiam coincidir com o período de descanso dos demais empregados do banco integrantes do projeto, circunstância que só reforça a conclusão de que as atividades da autora muito se distanciavam do objeto do contrato encartado sob id 2d81cb8, consistente em serviços de atendimento e operação de equipamentos telefônicos do banco, estando presente, ademais, a subordinação jurídica em face do banco (segundo reclamado), embora a trabalhadora não lidasse com numerário ou outras operações financeiras.
Outrossim, conquanto não se ignore a edição da Lei 13.429/2017, que modificou a Lei 6.019/74 para regulamentar a contratação de prestação de serviços determinados e específicos entre a tomadora e a prestadora de serviços, tais disposições não se aplicam retroativamente aos contratos iniciados antes de sua vigência - 31/03/2017 -, tampouco modificam o artigo 3º da CLT, segundo o qual a pessoalidade e a subordinação continuam sendo elementos essenciais para caracterizar o vínculo de emprego.
Como corolário e por presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, sobremodo a subordinação jurídica, dístico precípuo da relação de emprego, expressada na existência de ordens explícitas ou implícitas ou mesmo no poder (potencialidade) de proferir ordens, a r. correta sentença de primeiro grau ao reconhecer o vínculo empregatício diretamente com o banco no período de 01/01/2011 até a dispensa, o que impõe a respectiva retificação da CTPS sob pena de multa, assim como o enquadramento da reclamante na condição de bancária, inclusive com direito ao recebimento dos benefícios da categoria previstos nas convenções coletivas abojadas aos autos, como vale-refeição, auxílio-alimentação, 13ª cesta-alimentação, participação nos lucros e resultados e a respectiva multa normativa (por infração e por instrumento).”
 
14. O reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o entendimento firmado por esta Suprema Corte quanto à licitude da terceirização da atividade-fim.

    15. Em 29 e 30/08/2018, o Plenário desta Corte realizou o julgamento conjunto da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, paradigma do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, em discussão à constitucionalidade da terceirização de mão de obra.
 
    16. Por oportuno, transcrevo a tese fixada na ADPF nº 324/DF:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
17. Já no Tema RG nº 725, fixou-se tese ligeiramente mais ampla, no seguinte sentido: 

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
18. Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra o descumprimento dos paradigmas apontados como violados, uma vez que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da ilicitude da terceirização da atividade-fim. Em verdade, fundamentou sua decisão no entendimento de que os elementos da relação de emprego deram-se com a tomadora de serviços e não com a prestadora, caracterizando o desvio do contrato de terceirização.
 
19. Desse modo, o reconhecimento da relação de emprego com a tomadora não se deu por considerar o órgão reclamado que a terceirização era ilícita, mas por ter constatado que a real empregadora era tomadora de serviços.
  
    20.  Revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de procedência da reclamação constitucional. Nesse sentido, confira-se acórdão proferido pela Primeira Turma, em situação semelhante à que ora se analisa:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF N. 324, À TESE FIRMADA NA SÚMULA VINCULANTE N. 10 E NO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. REQUISITOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO CONFIGURADOS, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E OS PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que - após instrução probatória - reconheceu a presença dos requisitos caracterizadores da relação empregatícia previstos no art. 3° da CLT.
2. Tema que tem incidência quanto ao cumprimento dos deveres constitucionais relativos às responsabilidades fiscal e social (arts. 3º, I e III; 6º; 7º; 167-A; 193; 194; 195, da Constituição Federal). 
3. A reclamante alega que a análise fático-probatória realizada em sede de ação trabalhista, que reconheceu o vínculo empregatício de profissional contratada através de pessoa jurídica, violou precedentes desta Corte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A presente Reclamação Constitucional discute se o reconhecimento do vínculo empregatício em razão de constatação de fraude na contratação de profissional por meio de pessoa jurídica teria violado o disposto nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48, ADI’s ns. 5.625 e 3.961 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.
6. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não afastou, direta ou indiretamente, a constitucionalidade ou legalidade da terceirização da atividade-fim ou de outras formas de organização do trabalho. Trata-se de análise específica, de lide com contornos próprios, e não de debate abstrato sobre tese jurídica. 
7. A Lei n. 6.019/74, com a redação dada pelas Leis ns. 13.429/2017 e 13.467/2017, prevê requisitos para a terceirização legítima (arts. 4º-A; 4º-B; 5º-A; 5º; 5º-C; 5º-D, da Lei n. 6.019/74, em tais preceitos aplicável aos contratos de prestação de serviços). Há a possibilidade do reconhecimento judicial da relação de emprego quando os citados requisitos não estão configurados. 
8. Impossível presumir que o contrato formalizado sempre está de acordo com a Lei, nem o contrário, daí a imprescindibilidade da produção probatória, sob o crivo do contraditório e atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.
9. O princípio da livre iniciativa permite múltiplas formas de prestação de serviços e parcerias empresariais, desde que observadas as regras constitucionais e legais que asseguram as responsabilidades fiscal e social, para as atuais e futuras gerações. 
10. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF n. 324,
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 68.787-AgR/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 13/09/2024).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO.  AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. 
1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, proclamou ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, mesmo que relacionadas a atividade-fim. 
2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias – quanto à ausência de documentação comprobatória de inscrição do trabalhador no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), a justificar o reconhecimento do vínculo empregatício – demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.
(Rcl nº 67.332-AgR/RS, Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19/08/2024, p. 02/10/2024)

    21. Ante o exposto,  julgo improcedente o pedido  da reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator